Tribunal: TJES
Processo: 5000144-54.2023.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000144-54.2023.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AUGUSTA COQUI DE MEDEIROS

APELADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO INSS. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso, a aposentadoria da apelante ocorreu de forma voluntária e, apesar disto, pretende continuar no cargo que ocupava. Contudo, há previsão expressa na legislação do município acerca da vacância do cargo na hipótese de aposentadoria do servidor.
2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000144-54.2023.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AUGUSTA COQUI DE MEDEIROS

Advogados do(a) APELANTE: DEBORAH PERES GAMA - RJ210840-A, IVANILDO GEREMIAS DA SILVA - ES30875-A
APELADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE - ES

VOTO

Na origem, Maria Augusta Coqui de Medeiros sustentou que é servidora pública efetiva do Município de Bom Jesus do Norte, ocupando o cargo de professora de educação infantil 25h, cuja posse ocorreu em 10/02/2003, estando, até o momento dos fatos, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Embora o regime adotado pelo Município seja o estatutário, não há Regime de Previdência Próprio no âmbito municipal, razão pela qual sempre contribuiu no RGPS. Em agosto de 2019 se aposentou por idade junto ao INSS, porém, em dezembro de 2022, ao se dirigir ao seu local de trabalho, foi surpreendida com a informação e notificação de que estaria impedida de exercer sua função a partir do dia 31/12/2022, com base no fundamento de que estava desligada de suas funções e que
“é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria [...] com a remuneração de cargo [...].”
.

Pois bem.

No caso, a aposentadoria da apelante ocorreu de forma voluntária e, apesar disto, pretende continuar no cargo que ocupava. Contudo, de acordo com o art. 51, V, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Jesus do Norte, a concessão do benefício de aposentadoria é uma das hipóteses de vacância de cargo público municipal, nos seguintes termos:

Art. 51. A vacância do cargo público decorrerá de:

[...]

V - aposentadoria; [...].

De tal modo, havendo previsão expressa na legislação do município acerca da vacância do cargo na hipótese de aposentadoria do servidor, não vejo como alterar o entendimento do magistrado de primeiro grau.

A propósito, no mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA JUNTO AO INSS. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Não se há falar em violação ao devido processo legal administrativo quando ao servidor público municipal é facultada a possibilidade do contraditório e da ampla defesa. 2 - Havendo, na legislação municipal, dispositivo que estabelece a vacância do cargo público na hipótese de aposentadoria do servidor, não se pode falar em violação ao princípio da legalidade. 3 - A jurisprudência do e. TJES se pronuncia no sentido de que
a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição junto ao Regime Geral de Previdência Social importa na extinção do vínculo jurídico com a Administração Pública que, somente poderia ser restabelecido mediante a aprovação em concurso público, nos lindes do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal
(e. TJES, Apelação e Remessa Necessária n. º 24130190101). Precedentes. 4 - Sentença mantida. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0000597-63.2017.8.08.0037; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/08/2018; DJES 05/09/2018)

[...] 1. Conforme a legislação municipal aplicável à espécie, qual seja, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itarana (Lei Complementar nº 001/2008), a aposentadoria é motivo de vacância do cargo público, prevista no artigo 51, inciso IV, do aludido. 2.
Destarte, conquanto o servidor tenha se aposentado pelo Regime Geral de Previdência do INSS, era ocupante de cargo público efetivo (regime estatutário), o que desautoriza a sua permanência no mesmo cargo recebendo os proventos e os vencimentos a um só tempo.
3. Isso porque, a aposentadoria do servidor extinguiu o ato de provimento do cargo, já que ela se deu exatamente quanto ao mesmo vínculo para o qual se deseja a reintegração. 4. Assim, a cumulação entre proventos do Regime Geral e os vencimentos de cargo público, evidente, só seria possível se decorresse a aposentadoria de um vínculo cumulável com o cargo da atividade. Isto é, se os proventos adviessem de emprego privado e não de cargo ou emprego público. 5. Na hipótese dos autos, a cumulação pretendida se refere a proventos de cargo público com vencimentos de do mesmo cargo, o que por óbvio, constitui nulidade sanável pela administração. 6. Por conseguinte, não há se falar em necessidade de prévio processo administrativo in casu, pois não haviam provas, fatos ou teses que ilidissem a ilegalidade e a inconstitucionalidade da manutenção do servidor no cargo cujo vínculo já estava rompido desde a sua aposentação. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0000067-89.2017.8.08.0027; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/07/2018; DJES 08/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NO CARGO APÓS A JUBILAÇÃO. OCORRÊNCIA DE VACÂNCIA, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS (ARTIGO 60, INC. IV). PERDA AUTOMÁTICA DO VÍNCULO. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - Nosso ordenamento não admite duas aposentadorias para o mesmo cargo, ou seja, duplicidade de aposentadorias decorrentes de um mesmo vínculo público. II-A
aposentadoria altera substancialmente a relação jurídica que havia entre o servidor e a Administração Pública, porque o primeiro passa de uma situação de atividade para a de inatividade, de modo que a vacância do cargo é uma consequência jurídica lógica que decorre da inativação, seja voluntária, seja compulsória por idade ou por invalidez.
III - A concessão de aposentadoria ao servidor titular de cargo efetivo, ainda que pelo RGPS, determinará a vacância do cargo. lV - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0014624-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 12/03/2018; DJES 27/03/2018)

Logo, a extinção do vínculo da apelante com a administração pública municipal ocorreu em 2003, com a sua aposentadoria pelo INSS, e somente poderá ser restabelecido mediante a aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, inc. II, da CF.

Com base nesses fundamentos, conheço e
nego

provimento
do recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que não foram fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 20 a 29/05/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.